Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS QUANDO DO AJUIZAMENTO. REJEIÇÃO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA COOPERAÇÃO, DURAÇÃO RAZOÁVEL E PRIMAZIA DA DECISÃO MERITÓRIA. OBSERVADOS. REQUISITOS LEGAIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Dispõe o 5o, inciso XXI, da Constituição Federal que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.
2.Ainda que a autorização assemblear não tenha acompanhado a petição inicial, é certo que no decorrer da tramitação do feito houve a regularização processual.
3.O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, nos termos em pleiteado pela apelante, dando azo à pronta extinção do processo, sem exame do mérito, violaria os princípios da cooperação, duração razoável e primazia da decisão de mérito. Preliminar rejeitada.
4.Tendo sido atendidos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de exibição de documento (artigo 397, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção integral da sentença combatida.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.